Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728703-56.2022.8.07.0001 APELANTE: M. E. B. H. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA BORGES HOLANDA APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DECISÃO 1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo (id 44963400) à apelação interposta pela impetrante contra a sentença (id 44963398) da 19a Vara Cível de Brasília que revogou a liminar e denegou a segurança para determinar ao impetrado que efetive sua matrícula no curso supletivo, submetendo-a aos exames finais, mesmo sem ter 18 anos completos e, uma vez aprovada, expeça o respectivo Certificado de Conclusão do Ensino Médio, necessário à matrícula na Instituição de Ensino Superior (UNICEUB) em que, mediante vestibular, foi aprovada. Assinala que, ante a concessão da tutela recursal, realizou as provas do curso supletivo junto ao CENED - Centro de Educação Profissional, tendo logrado êxito em todas as disciplinas, o que a qualificou para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Acrescenta que realizou a matrícula no curso de Medicina junto ao Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, onde já cursou e concluiu o primeiro semestre. Aduz, ainda, que já demonstrou, com a aprovação em vestibular de reconhecida dificuldade e grande concorrência, a sua capacidade intelectual. Alega, por fim, que sua matrícula no curso de Medicina junto ao UNICEUB poderá ser cancelada a qualquer momento, com a efetiva perda da vaga, motivo pelo qual pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao apelo. 2. Assinalo desde logo que o acordão do IRDR 0005057 03.2018.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, razão pela qual ainda não se trata de precedente vinculante. A impetrante não almeja compensar atraso educacional consumado, mas, sim, evitá-lo, apresentando-se o supletivo como meio capaz de conjurar o risco de atraso causado por uma (inexistente) necessidade de sujeitar-se o aluno aprovado em vestibular à continuidade do ensino médio que está prestes a concluir. Não há norma que proíba a conclusão do ensino médio por menores de 18 anos. Pelo contrário, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico enseja a conclusão de que essa conquista, não apenas a da precoce conclusão do ensino médio, mas do próprio curso superior, acha-se prevista no CCB 5o, IV, que estabelece como causa da emancipação a "colação de grau em curso de ensino superior". Por sua vez, os arts. 4o e 24, da Lei 9.394/96, preveem o avanço escolar na educação básica, nos níveis fundamental e médio, de acordo com o mérito, as necessidades e potencialidades dos estudantes: Art. 4o. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...); V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) (...); c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; (...); VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Portanto o critério meritório acha-se expressamente previsto no art. 4o e é imanente ao art. 24, ambos em harmonia, como não poderia deixar de ser, com a CF 208, V, matriz do aludido critério. Ora, se assim o é, então ao critério etário há de emprestar-se interpretação restritiva, limitada à hipótese de atraso estudantil. Para a hipótese oposta, de avanço, é evidente que o critério etário não tem lugar. Não se pode tratar igualmente situações desiguais. Enfatize-se: não se cuida aqui de (inexistente) inconstitucionalidade do critério etário; trata-se, apenas, de interpretá-lo restritivamente, em harmonia com o CCB 5o, IV, e arts. 4o e 24, da Lei 9.394/96, a qual prevê expressamente o critério meritório. A questão é simplesmente de hipótese de incidência: idade para atraso; mérito para avanço, critério este decorrente da interpretação sistemática e teleológica do ordenamento, mormente daqueles diplomas legais. No caso, a apelante logrou aprovação em exame vestibular para o curso de Medicina ministrado pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, o que demonstra o mérito e amadurecimento intelectual que a habilita à progressão, não sendo razoável interrompê-la por fator etário. Atente-se, a propósito, para o precedente que bem reflete a jurisprudência da Turma: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. FATO CONSUMADO. I. De acordo com a jurisprudência dominante na 4a Turma Cível do TJDFT, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. II. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. III. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário passíveis de interposição, segundo o disposto no artigo 987, § 1o, do mesmo diploma legal. IV. À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, superou o ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado. V. Apelação conhecida e provida. (Ac. 1632707, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2022). Evidenciada a aparência do bom direito, registro que o periculum in mora consiste na possibilidade do cancelamento da matrícula. 3. Posto isso, defiro o pedido para conceder efeito suspensivo ao capítulo do apelo que revogou a tutela provisória, que assim, continua eficaz. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR